Tribunal: TJDFT
Processo: 0710412-54.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0710412-54.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: JOSENITA COLONNA VASCONCELOS, JOSIMAR VIEIRA GONCALVES, JOVANE DURAES FERREIRA, JOVENILCE PEREIRA DE SOUZA, JOVENTINA MARIA DE CARVALHO, JOVENTINA MARIA DE JESUS, JUCELIA NATIVIDADE ROCHA ECA, JUCELIA PEREIRA DE FARIAS, JUCINEIA COSTA ASSIS, JUDITE FERREIRA NERY D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por DISTRITO FEDERAL contra decisão monocrática que não conheceu de apelação interposta por JOSENITA COLONNA VASCONCELOS e outros. Em suas razões (ID 46144979), o embargante alega que a decisão foi omissa quanto ao pedido formulado em contrarrazões de apelação para a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais. Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para que seja sanada a omissão apontada. Contrarrazões apresentadas (ID 47027730). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, nos termos do art. 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil - CPC. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do CPC). O embargante alega que houve omissão na decisão embargada. Razão lhe assiste. Estabelece o art. 85 do Código de Processo Civil (CPC) que a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. Por sua vez, o seu § 2o estabelece como parâmetros para fixação dos honorários: 1) o grau de zelo do profissional; 2) o lugar de prestação do serviço; 3) a natureza e a importância da causa; 4) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. O princípio da sucumbência se baseia, tão somente, no fato objetivo da derrota processual. É do interesse do Estado que o emprego do processo não resulte em prejuízo material daquele que tem razão. A sentença deve cuidar para que o direito do vencedor não saia diminuído em face de processo que proclamou a sua razão. Paralelamente, o princípio da causalidade dispõe que as despesas processuais e os honorários advocatícios devem recair sobre a parte que deu causa à propositura da ação. É justo e razoável que quem tornou necessário o serviço do judiciário suporte os custos. Além disso, tem o intuito de tornar a parte mais cautelosa: não ajuizar demandas sem motivo justo para tanto. Em síntese, o juízo extinguiu o processo sem resolução do mérito por falta de emenda à petição inicial e ausência de procuração com fundamento no parágrafo único do art. 321 c/c art. 485, inciso I do Código de Processo Civil – CPC com relação aos apelantes. Da decisão interlocutória do juízo, foi interposto erroneamente apelação, a qual não foi conhecida diante de erro grosseiro quanto a via eleita. Embora requerido em contrarrazões de apelação (ID 43690657), não houve fixação de honorários sucumbenciais na decisão monocrática, razão pela qual foi oposto o presente recurso. A atuação dos apelantes/embargados, que interpôs o recurso incorreto, provocou a atuação do DF e do Poder Judiciário, razão pela qual é devida a fixação de honorários de sucumbência. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp 1.850.512/SP (Tema Repetitivo 1.076) fixou a seguinte tese: “fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados”. Posteriormente à edição do Tema 1.076, o STJ entendeu que existem situações excepcionais em que é possível a fixação por equidade quando o valor da causa for muito alto. Nessa mesma linha, já se posicionou o Superior Tribunal Federal (STF). Registre-se: “Direito Processual Civil. Embargos de declaração em ação cível originária. Honorários advocatícios. 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou parcialmente procedente o pedido com fixação de honorários em percentual sobre o valor da causa. 2. Fixação dos honorários que gera à parte sucumbente condenação desproporcional e injusta. Processo que tratou de questão exclusivamente de direito. 3. Revisão do valor dos honorários para arbitrá-los por equidade, conforme art. 85, § 8o, do CPC. Precedentes. 4. Embargos de declaração parcialmente providos para fixar os honorários advocatícios por apreciação equitativa." (ACO 2988 ED, Relator: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 21/02/2022, julgado em 10/03/2022 publicado no DJE: 11/03/2022)”. No mesmo sentido, registrem-se julgados deste tribunal: “APELAÇÃO CÍVEL. CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE FIANÇA. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA ARBITRAL. PRINCÍPIO DA COMPETÊNCIA-COMPETÊNCIA. APLICÁVEL. EXTINÇÃO DO FEITO. CABÍVEL. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. DISTINÇÃO DO TEMA No 1076 DO STJ. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE. 1.Trata-se de apelação em ação anulatória de fiança, na qual o apelante insurge-se contra a extinção do feito, sem resolução do mérito, por existência de convenção de arbitragem. (...) 4. O col. STJ, no julgamento do REsp 1.850.512, sob sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.076) fixou tese acerca da fixação de honorários utilizando como parâmetro o valor atribuído à causa, porém, no caso em exame, há particularidade que impõe a inaplicabilidade do referido repetitivo. O arbitramento da remuneração do causídico deve ser condizente com o nível do trabalho por ele desenvolvido, mediante apreciação do caso concreto pelo magistrado, cabendo proceder à adequação equitativa de seu valor, fixando-o em patamar condizente com a razoabilidade. Precedentes. 5.Deu-se parcial provimento ao recurso para fixar a verba sucumbencial nos termos do art. 85, §8o, do CPC. (Acórdão 1700230, 07444126820218070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/05/2023, publicado no DJE: 24/05/2023) – grifou-se. "CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REJULGAMENTO. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.TEMA 1076 . STJ. RESP 1.850.512/SP.HONORÁRIOS FIXADOS POR EQUIDADE. ART. 85, § 2o, CPC. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1.Rejulgamento do recurso de Apelação que deu parcial provimento ao recurso para fixar os honorários advocatícios em R$ 50.000,00. 1.1. Retorno dos autos com despacho da Presidência deste Tribunal, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, considerando suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos REsp 1.884.079/DF e REsp 1.850.512/SP(Tema 1.076), sob a sistemática dos repetitivos. 2.No exercício da atividade jurisdicional, o julgador está vinculado ao princípio do devido processo legal, visto tanto sob a ótica formal, em observância aos ritos e procedimentos da lei, quanto sob o aspecto material ou substancial, refletido no âmbito dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 3.A propósito, dispõe o artigo 8o do CPC que: “Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência”. 3.1 Aliás, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade direcionam a aplicação do ordenamento jurídico para que atenda à situação concreta de forma adequada e proporcional. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade asseguram a coerência entre a aplicação e a finalidade do direito, garantindo a sua utilização justa. 4. A aplicação literal do art. 85, § 2o, do CPC resultaria em montante excessivo que, além de não refletir a complexidade da demanda, implicaria ônus desproporcional à parte. 5. Fixando-se os honorários no percentual mínimo 10% sobre o valor da causa, de R$ 9.101.048,87, a quantia resultante em R$ 910.104,887 e se mostraria exorbitante, porquanto os serviços advocatícios prestados não necessitaram da prática de atos processuais de maior complexidade, tendo as provas sido estritamente documentais. 5.1. Outrossim, o lugar da prestação jurisdicional foi nesta Capital e não se demandou maior disposição de tempo. Porquanto. A demanda foi resolvida em menos de 8 meses a contar de sua propositura (20/7/2018), proferindo-se sentença em 11/3/2019. 5.2. O processo não exigiu maiores esforços por parte do causídico do apelado, de modo que a fixação da remuneração deve ser condizente com o nível do trabalho por ele desenvolvido, mediante apreciação do caso concreto pelo magistrado (art. 85, §2o, CPC). 6.No que concerne ao argumento de que a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência por equidade se daria apenas nos casos em que o valor da causa se apresentasse inestimável ou irrisório, cumpre salientar que, em recente decisão, o STF diminuiu os honorários devidos pela União de 7,4 milhões para dez mil reais por entender que o montante seria injusto e desproporcional. 7. Precedente: “(...) É possível a fixação dos honorários advocatícios por equidade quando não há correspondência entre o valor da causa e o trabalho realizado pelo advogado (CPC, art. 85, § 8o). Precedente do STF. 11. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso voluntário interposto pelo Distrito Federal e remessa necessária conhecidos e parcialmente providos. Recurso das autoras prejudicado”. (07009385920228070018, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8 a Turma Cível, DJE: 12/7/2022). 8. Recurso improvido. (Acórdão 1680544, 07206121620188070001, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/03/2023, publicado no DJE: 12/04/2023)" – grifou-se. No caso, o valor da causa é R$ 701.735,43: 10% (percentual mínimo) sobre o referido valor resultaria em honorários de R$ 70.173.543,00, o que viola a razoabilidade e a proporcionalidade. Não houve condenação ou proveito econômico. O valor da causa é muito alto e, se utilizado como base, resultaria em quantia exorbitante. Ademais, os autos são eletrônicos e o trâmite do processo não demandou trabalho extraordinário. Nesse período, a defesa atuou com zelo e diligência aos prazos processuais. Portanto, da análise do trabalho realizado, observados os parâmetros previstos pelo CPC, o valor de R$ 3.000,00 é razoável. Por consequência cabível a aplicação do critério da equidade, de acordo com § 8o do art. 85 do CPC a fim de evitar que os honorários sejam arbitrados em valor exagerado. Diante disso, a decisão deve ser alterada para fixar honorários de sucumbência em favor do apelado/embargante. Com base no art. 85, § 8o do CPC, condeno os apelantes ao pagamento de R$ 3.000,00, a título de honorários. CONHEÇO do recurso e ACOLHO os embargos de declaração para suprir a omissão apontada. Brasília-DF, 30 de maio de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator